Tribunal: TJMT
Processo: 1026442-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1026442-08.2020.8.11.0000
Impetrante: Deusiano Ferreira dos Santos
Paciente: Silvanir Trindade de Souza
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Silvanir Trindade de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 16.9.2020, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, após cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.
Assevera que, nada de ilícito foi encontrado na posse do paciente ou em sua residência, mas ainda assim a autoridade policial representou por sua prisão preventiva, o que foi acolhido pelo magistrado singular, ao argumento da necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Aduz, em síntese, que a decisão é genérica, por não apresentar nenhum elemento concreto que demonstre que a liberdade do paciente ofereça risco real à ordem pública, havendo meras presunções de que solto poderá voltar a delinquir.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja posto em liberdade.
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora.
No caso, o primeiro requisito não se revela extreme de dúvidas, a autorizar a concessão da ordem, em caráter liminar.
O impetrante não instruiu o mandamus com nenhum documento que pudesse corroborar o alegado, nem mesmo a decisão contra a qual se insurge.
Assim, prudente que se aguarde a vinda das informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora, para que se possa avaliar com acuidade se o paciente está submetido a constrangimento ilegal.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator